Tribunal: TJSP
Processo: 2038595-39.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Cancelamento da multa prevista no art. 265, do CPP – Precedentes do STJ e do Órgão Especial que afastam a acenada inconstitucionalidade do dispositivo – Desídia caraterizada, uma vez que a patrona do réu, embora intimado por três vezes, deixou de apresentar as competentes contrarrazões recursais, sendo necessária a intimação do acusado para constituição de novo

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – Cancelamento da multa prevista no art. 265, do CPP – Precedentes do STJ e do Órgão Especial que afastam a acenada inconstitucionalidade do dispositivo – Desídia caraterizada, uma vez que a patrona do réu, embora intimado por três vezes, deixou de apresentar as competentes contrarrazões recursais, sendo necessária a intimação do acusado para constituição de novo defensor, ensejando, assim, demora na análise e julgamento do inconformismo ministerial, bem como mácula ao contraditório e à ampla defesa - Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2038595-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Juquiá, em que é impetrante CAROLINE
GUIMARÃES DE OLIVEIRA, é impetrada MMA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE JUQUIÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2038595-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Mandado de Segurança no 2038595-39.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1500380-56.2018.8.26.0312
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de
Juquiá
Impetrante: CAROLINE GUIMARÃES DE OLIVEIRA
Voto no 38428
MANDADO DE SEGURANÇA Cancelamento da multa prevista
no art. 265, do CPP Precedentes do STJ e do Órgão Especial que
afastam a acenada inconstitucionalidade do dispositivo Desídia
caraterizada, uma vez que a patrona do réu, embora intimado por
três vezes, deixou de apresentar as competentes contrarrazões
recursais, sendo necessária a intimação do acusado para
constituição de novo defensor, ensejando, assim, demora na
análise e julgamento do inconformismo ministerial, bem como
mácula ao contraditório e à ampla defesa - Segurança denegada.
Cuida-se de mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado por CAROLINE GUIMARÃES DE
OLIVEIRA, através do advogado Lucas Armestrong Alcântara,
que tem por objetivo o afastamento das sanções impostas à
impetrante em razão do abandono de causa.
Relata, de início, que a autoridade impetrada
impôs multa no valor de 10 salários mínimos, a destituiu dos autos
em que atuava como defensora e determinou a expedição de
ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, para ciência e eventuais
providências que entender necessárias, em razão da não
apresentação de contrarrazões de apelação, o que caracterizaria
abandono processual.
Sustenta,
em
síntese,
que,
desde
sua
habilitação nos autos, a impetrante sempre se manteve atenta ao
cumprimento dos atos processuais, agindo de acordo com seus
deveres em todas as fases do feito, não havendo que se falar,
portanto, em abandono de causa.
Destaca que a defensora não pretende deixar
de atuar no processo e que sua destituição acarretará prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2038595-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aos réus, ressaltando que a apresentação de contrarrazões é
facultativa, pois não causa qualquer tumulto ou prejuízo à
tramitação do feito ou, ainda, aos acusados.

Aponta, ademais, que não lhe foi assegurado o
contraditório e a ampla defesa, eis que o MM. Juízo a quo aplicou
as sanções sem que a impetrante tivesse a oportunidade de se
manifestar.
Alega, ainda, a inconstitucionalidade do art.
265 do Código de Processo Penal, que vem sendo reconhecida
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, diante da violação ao
princípio do devido processo legal.
Sendo assim, requer ao afastamento de todas
as sanções impostas e a concessão do benefício da gratuidade da
justiça (fls. 01/16).
A liminar foi indeferida às fls. 62/63. Foi
apresentado pedido de reconsideração (fls. 66/68), que restou
indeferido (fls. 72).
Prestadas as informações pelo D. Magistrado
tido como coator (fls. 74/76), a Douta Procuradoria Geral da
Justiça manifestou-se pela denegação da segurança (fls. 80/84).
Relatei.
O presente remédio é de ser denegado.
Consta
das
informações
prestadas
pela
autoridade impetrada que, nos autos da ação penal no
1500380-56.2018.8.26.0312, a impetrante juntou instrumento de
procuração aos autos na data de 30/10/2018 (fls. 60/63) e
participou da audiência de custódia (fls. 68/71). Apresentou
defesa prévia (fls. 123/125) e, posteriormente, a denúncia foi
recebida (140/142). Em 12/12/2018, realizou-se audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2038595-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
instrução com a presença da impetrante (fls. 212). Foi
protocolado, em favor dos réus, pedido de concessão da
liberdade provisória (fls. 232/235), que restou indeferido, nos
termos da decisão de fls. 249, ocasião em que se determinou a
intimação da defesa para apresentação de memoriais, os quais
foram devidamente apresentados (fls. 256/262). Foi, então,
proferida a sentença condenatória (fls. 276/286), contra a qual
foi interposto recurso de apelação pelo Parquet (fls. 307/317).
Assim, as defesas foram intimadas através do
DJE (publicação disponibilizada na data de 10/10/2019) a
apresentar contrarrazões ao recurso ministerial (fls. 411). Na
data de 12/12/2019 foi certificado o decurso do prazo in albis
(fls. 412). A decisão de fls. 413 determinou, mais uma vez, a
intimação dos patronos dos réus, para que, no prazo de 48 horas,
apresentassem as contrarrazões, decisão esta disponibilizada no
DJE na data de 17/12/2019 (fls. 418). Novamente, houve o
transcurso do prazo sem a apresentação das contrarrazões (fls.
420). O despacho de fls. 421, determinou então, que novamente
se intimasse todos os advogados constituídos pelos réus nos
autos para que procedessem à realização do ato no prazo
improrrogável de 48 horas, sob pena de destituição, aplicação de
multa e comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil,
determinando, ainda, o cumprimento pela serventia com a máxima
urgência, visto que se trata de processo com réu preso. O
despacho foi disponibilizado no DJE na data de 27/01/2020 (fls.
426). Em 11/02/2020, foi certificado o decurso do prazo, sem a
apresentação das contrarrazões pelos réus representados pela
impetrante (fls. 429).
Finalmente, a decisão de fls. 430, diante da
inércia da profissional, destituiu a advogada que representa os
réus Jean e Julio, constituída à fls. 60/63, Dra. Caroline
Guimarães de Oliveira, e aplicou-lhe a pena de multa no valor de
10 (dez) salários mínimos, por ter abandonado o processo sem
motivo justificado; com fulcro no artigo 265 do Código de
Processo Penal, determinou a intimação para pagamento no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2038595-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de 10 dias; sob pena de inscrição da dívida e, no caso de inércia, a
expedição de certidão para inscrição do débito em dívida ativa,
determinando ainda a expedição de ofício à Ordem dos
Advogados do Brasil - Subseção de São Paulo, comunicando o
ocorrido para conhecimento e providências cabíveis. Por fim, a
decisão determinou a intimação dos réus Jean e Julio a fim de
que constituam novo advogado no prazo de 10 dias, sob pena de
nomeação
de
advogado
dativo.
Referida
decisão
foi
disponibilizada no DJE na data de 27/02/2020 (fls.435).
Pois bem.
Inicialmente, registra-se que a interposição,
perante o Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.398 - em que o Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil impugna a adequação do art.
265, do Código de Processo Penal, ao ordenamento constitucional
pátrio, questionando a possibilidade de o Juiz estabelecer multa
a advogado que abandona a causa - encontra-se pendente de
análise1, sendo certo que, ausente manifestação de referida
Corte, em sentido contrário, a presunção é de que dita disposição
legal goza de plena constitucionalidade.
Com efeito, a validade do artigo 265, do
Código de Processo Penal, já foi devidamente reconhecida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, assim como
pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Confiram-se os arestos a seguir transcritos:
“PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ABANDONO DE CAUSA. MULTA IMPOSTA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
1 Conforme consulta ao andamento processual, realizada em 06.04.2020, no endereço
eletrônico do Supremo Tribunal Federal
(http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3856394)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2038595-39.2020.8.26.0000 -Voto no
6
EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL
DE 120 DIAS. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 265 DO CPP NÃO APRECIADA PELO STF.
IMPOSIÇÃO QUE NÃO ACARRETA USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
DISCIPLINAR
DA
OAB.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1 - O
direito público de impetrar o remédio heróico é
atingido pela decadência após o decurso do prazo
de 120 dias, contados da data da ciência, pelo
interessado,
do
ato
coator
(AgRg
no REsp
1318594/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, DJe
18/08/2014), nos termos do art. 23 da Lei n.
12.016/2006. 2 - O Supremo Tribunal Federal não
examinou, até o momento, o mérito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 4398, em trâmite
perante aquela Suprema Corte, de modo que não há
falar em inconstitucionalidade do art. 265, caput,
do Código de Processo Penal, porquanto referido
dispositivo permanece em vigor. 3 - Entende esta
Corte que a cominação da multa prevista na
referida disposição legal não acarreta usurpação
da competência disciplinar da OAB, uma vez que
a sanção pecuniária, de natureza processual, não
impede a aplicação das sanções administrativas
cabíveis. 4 - Impossibilidade de se adentrar na
necessidade/conveniência de aplicação da multa
no caso concreto, uma vez que a via estreita do
mandado de segurança não se presta à rediscussão da matéria fático-probatória, devendo a ilegalidade decorrer de fatos
incontroversos. 5 - Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.” (EDcl no RMS no 44.224/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 07/06/2016).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra
ato do Presidente da Seção de Direito Criminal
deste E. Tribunal de Justiça que, nos autos da
Apelação no 0005983-93.2015.8.26.0635, aplicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2038595-39.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ao advogado nomeado para defesa do réu, a pena de
multa no valor correspondente a dez salários
mínimos, por abandono de causa, porque ele não
teria apresentado as razões do recurso na fase do
art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, apesar
de
intimado
por
duas
vezes.
Alegação
de
ilegalidade. Rejeição. Existência, no presente caso,
de respaldo para aplicação da multa, nos termos do
art. 265 do Código de Processo Penal, porque se de
um lado a inércia do patrono do réu (na
apresentação das razões recursais) não implicou em
prejuízo efetivo à defesa (considerando que houve
nomeação de outro advogado para cumprimento
dessa providência), de outro lado
do ponto de
vista do descaso no atendimento das intimações
judiciais - essa omissão pode ser traduzida, no
mínimo,
como
obstáculo
ao
bom
andamento
processual. Não se há de cogitar, outrossim, de
nulidade da decisão impugnada por suposta ofensa
ao princípio do devido processo legal, pois, em se
tratando de sanção de natureza processual, o
exercício da ampla defesa e do contraditório, no
caso, foram garantidos pela oportuna concessão de
prazo para que o advogado nomeado justificasse
sua omissão, com advertência, inclusive, de que a
inércia implicaria na caracterização de abandono do
processo. É importante considerar, ainda, que o
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
consolidou
entendimento no sentido de que a cominação da
multa prevista no art. 265 do Código de Processo
Penal "não acarreta usurpação da competência
disciplinar da OAB, uma vez que a sanção
pecuniária, de natureza processual, não impede a
aplicação das sanções administrativas cabíveis"
(EDcl no RMS no 44.224-SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 07/06/2016). Direito líquido e certo
inexistente.
Segurança
denegada.”
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
2220292-32.2016.8.26.0000; Relator (a): Ferreira
Rodrigues;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2038595-39.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Julgamento:
01/02/2017;
Data
de
Registro:
24/02/2017).
Como se vê, não há como se falar, nesta seara,
em inconstitucionalidade do disposto no art. 265 do Código de
Processo Penal.
Do mesmo modo, a condenação da impetrante
ao pagamento de multa no importe de 10 salários mínimos,
praticada pelo magistrado de primeiro grau, revela-se medida
escorreita, diante da desídia da advogada, a implicar obstáculo
ao bom andamento processual.
Isso porque, pelo que se verifica dos autos,
prolatada sentença condenatória em desfavor dos réus Júlio
Cesar Sobrinho e Jean do Carmo Gonçalves, nos autos no
1500380-56.2018.8.26.0312, em 01.04.2019, o Ministério Público
interpôs recurso de apelação (fls. 307/317).
Em face disso, procedeu-se à intimação da
defensora dos sentenciados, ora interessada, em 10.10.2019 (fls.
411), ato este que se repetiu, em 17.12.2019. Houve, mediante
despacho proferido à fls. 421, nova determinação para intimação
da defesa para que apresentasse contrarrazões, sob pena de
destituição, aplicação de multa e comunicação à Ordem dos
Advogados do Brasil, sendo referido despacho disponibilizado no
DJE na data de 27.01.2020. Em 11.02.2020, certificou-se o
decurso do prazo, sem apresentação das contrarrazões pela
impetrante.
Sendo assim, a decisão de fls. 430 determinou
a destituição da advogada dos réus, aplicando-lhe multa no valor
de 10 salários mínimos, por ter abandonado o processo sem
justificativa, bem como a expedição de ofício à Ordem dos
Advogados do Brasil, comunicando o ocorrido para providências
cabíveis. Por fim, foi determinada a intimação dos apelados para
que constituam novo advogado, no prazo de 10 dias, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2038595-39.2020.8.26.0000 -Voto no
9
nomeação e advogado dativo.
Cumpre salientar que, por abandono da causa,
entende-se o ato de desídia do advogado que, injustificadamente,
deixa de exercer o direito constitucional de ampla defesa de seu
cliente, o que justamente se verifica no caso presente, em que
aquele, embora intimado em três ocasiões, quedou-se inerte, de
modo que se revelou necessária a intimação dos réus para
constituição de nova defesa, ou a nomeação de defensor dativo,
caso os acusados não procedem à devida constituição.
Conforme leciona Fernando da Costa Tourinho
Filho:
“Interpretando-se o art. 601 à risca, os autos devem
ser remetidos ao Tribunal ad quem com ou sem as
razões. Contudo, se não forem apresentadas, nem
pode o apelado ofertar contra-razões. Assim, em
homenagem à ampla defesa, se a desídia for do
Defensor Dativo, cumprirá ao Juiz nomear outro; se
do constituído, notificar o réu a constituir outro.
Parece-nos que a solução deve ser esta. A vassalagem
ao texto da lei pode prejudicar o réu. Ademais
nenhum proveito haveria para a Justiça em processar
recurso
sem
razões
e
sem
contra-razões,
principalmente nos tempos modernos, em que os
Tribunais ficam sotopostos a uma avalancha de
processos, e nem teria sentido pudesse o relator ler
os autos com olhos de Defensor para vislumbrar o que
poderia ser alegado nas razões... Por esses motivos, e
malgrado a redação do art. 601, quando não
apresentadas as razões, deve o Juiz tomar as medidas
necessárias para que o sejam. [...] Igual procedimento
deve ter o Magistrado quando a Defesa não apresenta
as contra-razões na apelação.”2
Vale sublinhar, outrossim, que ainda que a
interposição de recurso de apelação devolva a totalidade da
2 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 8. Ed. São
Paulo: Saraiva, 2004. V. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2038595-39.2020.8.26.0000 -Voto no
10
matéria ao Tribunal ad quem, a apresentação das razões e
contrarrazões prestigia os princípios do contraditório e da ampla
defesa, esculpidos no art. 5o da Constituição Federal. E, diante
de ausência de contrarrazões ao recurso da acusação,
flagrantemente estarão violados referidos princípios, tendo em
vista que o ato oportuniza ao réu a apresentação de um
contraponto às razões acusatórias, bem como apresentação de
seus argumentos em sua defesa, proporcionando, assim, a própria
efetivação do exercício desta defesa.
Ressalta-se, ademais, o tumulto processual
gerado pela inércia da defensora, bem como o atraso no
processamento do recurso interposto. Além disso, registra-se
que a impetrante não apresentou qualquer justificativa.
Nesse sentido, nas palavras de Julio Fabbrini
Mirabete, “Corolário do princípio da igualdade perante a lei, a isonomia
processual obriga que a parte contrária seja também ouvida, em igualdade
de condições (audiatur et altera pars). A ciência bilateral dos atos e termos
do processo e a possibilidade de contrariá-los são os limites impostos pelo
contraditório a fim de que se conceda às partes ocasião e possibilidade de
intervirem no processo, apresentando provas, oferecendo alegações,
recorrendo das decisões etc. Do princípio do contraditório decorre a
igualdade processual, ou seja, a igualdade de direitos entre as partes
acusadora e acusada, que se encontram num mesmo plano”.3
Confira-se, ainda, entendimento esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SUSTENTAÇÃO
ORAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MULTA DO ART.
265
DO
CPP.
ADVOGADO
QUE
DEIXA
DE
APRESENTAR CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO
3 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2038595-39.2020.8.26.0000 -Voto no
11
DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA.
PARALISAÇÃO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. Concernente à
aplicação da multa por abandono de causa, esta Corte
Superior
firmou
entendimento
pela
constitucionalidade do art. 265 do CPP, cuja aplicação
não acarreta ofensa ao contraditório e à ampla
defesa, mas representa, isto sim, estrita observância
do regramento legal. 3. A jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que o não comparecimento de
advogado a audiência sem apresentar prévia ou
posterior justificativa plausível para sua ausência,
pode ser qualificado como abandono de causa que
autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do
CPP. 4. No caso em exame, apesar de o advogado
constituído ter sido intimado para oferecer as
contrarrazões de apelação, em 19/10/2016, deixou
transcorrer o prazo recursal, findo em 22/11/2016,
sem, contudo, apresentar nenhuma justificativa.
Somente após decisão do Juízo de origem aplicando a
referida multa, em 9/12/2016, o patrono apresentou a
peça, em 25/1/2017. 5. A postura do defensor em
deixar de cumprir atos indispensáveis ao regular
desenvolvimento do processo constitui verdadeira
afronta ao devido processo legal e à ampla defesa,
paralisando a tramitação processual do feito, além de
causar prejuízo ao réu, em razão da demora na
remessa dos autos ao Tribunal, o que permite a
aplicação da multa do art. 265 do CPP. 6. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no RMS 55.414/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (grifei)
Assim, não se encontra presente o direito
líquido e certo necessário à obtenção do provimento jurisdicional
reclamado.
Posto isto, DENEGO a segurança pleiteada.
EDISON BRANDÃO
Relator